Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-38.2018.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001061-38.2018.8.14.0085

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001061-38.2018.8.14.0085

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: RICARDO BRANDAO COELHO e CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO

EMBARGADO: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

ADVOGADOS: GEORGE DE ALENCAR FURTADO e BRANDON SOUZA DA PIEDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OPORTUNIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. INCLUSÃO DA APELAÇÃO EM PAUTA DE SESSÃO PRESENCIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I -
Embargos de Declaração opostos com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.

II -
Muito embora tenha se oportunizado a efetivação da sustentação oral via encaminhamento de arquivo digital previamente gravado, conforme prevê o Art. 2º da Resolução nº 22 de 30 de novembro de 2022, evitando-se assim possível cerceamento de defesa.

III -
Acórdão proferido declarado nulo. Necessidade de inclusão em pauta de julgamento presencial, para efetivar o direito à sustentação oral.

IV -
Embargos de Declaração ACOLHIDOS para ser anulado o Acórdão proferido e designando nova sessão presencial para efetivação do direito à sustentação oral pelas partes no recurso de apelação.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001061-38.2018.8.14.0085

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: RICARDO BRANDAO COELHO e CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO

EMBARGADO: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

ADVOGADOS: GEORGE DE ALENCAR FURTADO e BRANDON SOUZA DA PIEDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. O acórdão embargado manteve a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor de
KAIO HEMERSON MENDONÇA DA SILVA
, em razão de acidente automobilístico envolvendo um poste de iluminação pública caído na via pública, resultando em graves lesões ao autor, que culminaram em sua paraplegia.

O acórdão embargado confirmou a responsabilidade objetiva da concessionária com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, entendendo que a omissão na sinalização e manutenção adequada da rede elétrica configurou negligência. A decisão destacou que as provas colhidas nos autos não evidenciaram culpa exclusiva da vítima. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$350.000,00, considerando a gravidade das lesões e o impacto na vida do autor. A sentença também manteve a multa por descumprimento da tutela antecipada, que determinava o pagamento de dois salários mínimos mensais ao autor.

Nos embargos de declaração, a embargada alega omissões e contradições no acórdão. Argumenta que o acórdão não enfrentou adequadamente as teses levantadas em apelação, especialmente quanto à alegação de culpa concorrente da vítima, que estaria trafegando em alta velocidade. A embargante sustenta ainda a necessidade de prequestionamento explícito dos artigos 402 a 404 e 944 do Código Civil, bem como de dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 537, §1º, 932, IV, e 489, §1º, IV).

Além disso, a embargante afirma que houve omissão do acórdão quanto à apreciação de petições que solicitavam a retirada de pauta para sustentação oral (IDs 16686710 e 11217266), as quais, segundo a embargante, não foram devidamente consideradas. Alega que tal omissão configura nulidade do julgamento, em violação ao art. 2º-B do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), ao art. 3º, §3º, da Resolução n. 21, de 2018, e ao art. 140-A, §3º, do Regimento Interno do TJPA. A embargante requer o prequestionamento desta questão para fins de eventual recurso especial ou extraordinário. Em vista dessas alegações, a concessionária pede que sejam sanadas as omissões apontadas, que se aplique efeito modificativo ao acórdão e que se reduza o valor da indenização.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos de declaração apresentados possuem caráter meramente protelatório. Argumenta que não há omissões ou contradições a serem sanadas no acórdão, uma vez que todas as teses foram devidamente apreciadas e rejeitadas. O embargado defende a manutenção integral do acórdão embargado, incluindo o valor fixado para indenização e a multa aplicada pelo descumprimento da tutela antecipada, requerendo ainda a condenação da embargante por litigância de má-fé.

É este o sinóptico relato, passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001061-38.2018.8.14.0085

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: RICARDO BRANDAO COELHO e CARLA JULIANA MENDONÇA DE ARAÚJO

EMBARGADO: KAIO HEMERSON MENDONCA DA SILVA

ADVOGADOS: GEORGE DE ALENCAR FURTADO e BRANDON SOUZA DA PIEDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu Art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Não obstante haver sido garantida a apresentação de defesa oral a parte embargante podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, conforme Art. 2º da Resolução nº 22 de 30 de novembro de 2022, ainda assim para evitar eventuais alegações de nulidade entendo por bem acolher os embargos para que haja anulação do Acórdão embargado, a fim de evitar possível cerceamento de defesa e corrigir o vício mencionado, pautando–se no seguinte entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO E PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DECLARADA.
Tendo a parte recorrente postulado, tempestivamente, a realização de sustentação oral, e tendo havido julgamento do processo em sessão virtual, sem que fosse oportunizada, deve ser declarada a nulidade do julgamento a fim de evitar cerceamento de defesa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009511577 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/10/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos Declaratórios interpostos pelo recorrido, para suprir a omissão verificada, anulando o Acórdão embargado e determinando, após o trânsito em julgado desta decisão, a reinclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento presencial, quando poderá o recorrente pleitear sustentação oral, se assim desejar.

É COMO VOTO.

Belém,

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2024